Tribunal: STF
Processo: HC 93688
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO.
Cumprimento de três anos e um mês de
   prisão sem culpa formada. Ausência de previsão quanto ao
   julgamento de recurso em sentido estrito, no qual a defesa visa à
   reforma da decisão que operou a desclassificação dos crimes de
   tentativa de roubo qualificado e homicídio para o delito de
   latrocínio tentado. Excesso de prazo caracterizado. Hipótese em
   que não se pode afirmar ser o excesso atribuível a comportamento
   protelatório da defesa, em razão do fato de ter recorrido,
   porquanto não se pode exigir que o réu renuncie a essa garantia
   constitucional.
        Ordem concedida.